Tribunal: STF
Processo: ARE 1382266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES INATIVOS DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. APOSENTAÇÃO NO ÁPICE DA CARREIRA. LEI MUNICIPAL 10.190/2001. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TERMO A QUO. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32.



    'Prescreve em cinco anos a ação proposta por servidor público objetivando eventual reenquadramento na carreira, contados do ato que deu causa à ação (...), atingindo a prescrição o próprio fundo do direito reclamado, na forma do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.' (AgRg no Ag 1319984 / MG).



    RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 269, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Obrigações de trato sucessivo que atraem o regramento do artigo 3º do Decreto 20.910/32 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, se ligam a uma situação jurídica já reconhecida, sobre a qual não pende discussão. A eventual celeuma adstringe-se ao quantum devido, cujo inadimplemento se renova periodicamente, de tempo em tempo.



    A propósito, o julgado:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA PARTE. RECÁLCULO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. A prescrição qüinqüenal das ações contra a Fazenda Pública atinge o fundo de direito quando o ato lesivo da Administração negar a situação jurídica fundamental em que se embasa a pretensão veiculada. Na hipótese, encontrando-se a situação jurídica consolidada pela concessão dos referidos adicionais, não se aplica a prescrição da ação, mas o comando incerto da Súmula nº 85/STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, em que são atingidas apenas as parcelas relativas ao qüinqüênio antecedente à propositura da ação. Embargos de Divergência rejeitados. (EREsp 42841/SP, 3ª Seção, Rel. Min. VICENTE LEAL, DJU de 30.08.1999).



    No julgado antes transcrito, a situação jurídica fundamental já se encontrava consolidada, afigurando-se a obrigação como de trato sucessivo. Diferentemente é a situação vislumbrada em outro julgado:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES APOSENTADOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 432/85. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA EM 03/96. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. ARTIGO 1º E SEGUINTES DO DECRETO Nº 20.910/32. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. MATÉRIA PREJUDICADA. 



    1 - Não tendo sido requerido o benefício do "Adicional de Insalubridade", oportuno tempore, acarretando com isso o não pagamento da vantagem ora postulada, apresentase evidenciada a ocorrência da prescrição qüinqüenal, atingindo-se o próprio direito. Aplicação do art. 1º e seguintes, do Decreto nº 20.910/32, posto tratar de norma de efeito concreto editada em 1985 (LC nº 432) e a ação ajuizada somente em 03/96. 2 - Precedentes (STF, RE nºs 110.4109/SP, 97.631/SP, 80.913/RS e 109.295/RS e STJ, REsp nºs 212292/CE e 439682/SP).3 – Prejudicialidade da análise de infringência aos artigos 128 e 460 do Estatuto Processual Civil. 4 - Recurso conhecido, nos temos acima expostos e, neste aspecto, parcialmente provido para, reformando o v. acórdão de origem, reconhecer a prescrição, fulcrada no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, julgando extinto o processo, invertendo-se o ônus da sucumbência já fixados na r. sentença monocrática, todavia, sobre o valor dado à causa. (REsp nº 457323/SP, 5ª Turma, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJU de 28.06.2004).



    Neste último, hipótese diversa se apresenta, na medida em que a questão controvertida recai sobre o próprio direito ao reenquadramento, e não a aspectos relacionados ao seu quantum. Assim, se o conflito de interesses está centrado no valor, ou em aspectos que gravitam em torno dele, como o pagamento a menor de determinada vantagem funcional, tem-se a prescrição dapretensão de trato sucessivo. A contrario sensu, prescreve o fundo de direito se o pedido se restringe ao reconhecimento do direito à percepção da vantagem, que se liga a ideia original de situação jurídica fundamental consolidada.



    Na espécie, o conflito reside no reconhecimento do direito ao reenquadramento (e, reflexamente, no direito à percepção dos valores decorrentes dessa reclassificação), o queimporta, inexoravelmente, na modificação da própria situação funcional do servidor aposentado, ou seja, visa-se, na hipótese, à constituição de situação jurídica fundamental, conditio sine qua non para a percepção das prestações de ordem pecuniária que lhe são reflexas.



    Portanto, o que se tem é a prescrição do fundo de direito.



    Entendimento diverso desaguaria em teratológica consagração do efeito sem causa, o que não se admite.



    (...)



    Assente que a hipótese dos autos alberga o fundo de direito, cumpre verificar o termo inicial da fluência do lapso temporal extintivo da pretensão.



    Ora, o termo inicial da prescrição corresponde ao da actio nata, do dia em que nasce a ação ajuizável, do momento em que, em tese, vislumbrou-se a violação do direito alegado, oumelhor, a partir daquele específico momento em que o titular do direito violado se cientifica da ofensa a direito próprio.



    Observa-se que a Lei Municipal 10.190/2001 entrou em vigor no dia 1º de julho desse mesmo ano.



    Considerando que a partir dessa data as apeladas possuíam o prazo de cinco anos para ajuizarem a demanda e que, no entanto, o fizeram apenas em 12 de fevereiro de 2007, deve ser reconhecida a perda da pretensão pelas apeladas, Herminia Rabello, Ingrid Engel, Maria Inez Gomes Bettega e Vera Lucia de Araujo Paza, em virtude da prescrição do fundo de direito."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente